Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisas em banco de dados da CNIB e CENSEC. A recorrente sustenta que a decisão agravada se fundamentou na ausência de apreciação da matéria pelo Juízo de origem, mas argumenta que o pedido foi expressamente analisado e indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o processamento do agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pesquisas patrimoniais, à luz da alegação de inovação recursal e supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise recursal de matéria não submetida ao juízo de origem configura inovação recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
4. O exame do feito originário revela que a tese sustentada pela agravante – referente à gratuidade da justiça e à impossibilidade de arcar com os custos das pesquisas – não foi arguida perante o Juízo a quo, impossibilitando sua apreciação nesta instância recursal.
5. Caberia à parte interessada, caso entendesse necessário, submeter a questão ao primeiro grau de jurisdição ou opor embargos de declaração para integração da decisão.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido.